Tribunal: TJPA
Processo: 0875045-82.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875045-82.2020.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: CARLOS BENEDITO ADAO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE SUPLEMENTAR. REMOÇÃO EM UTI AÉREA. NECESSIDADE PROVADA POR LAUDO MÉDICO. DECISÃO QUE DEVE SER PRIVILEGIADA. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO QUE NÃO REPERCUTIU NO QUADRO DO CONSUMIDOR OU CAUSOU PREJUÍZO ALÉM DO MERO DISSABOR. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada haja vista ser possível extrair do inconformismo do autor, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenha reproduzido os mesmos argumentos da contestação, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da Dialeticidade. Precedente do STJ.

2. Existindo cobertura para o serviço de remoção por avião UTI, restando comprovada a urgência na transferência, bem como a sua imprescindibilidade, abusiva é a negativa da operadora de saúde em custear o respectivo transporte.

3. A negativa de reembolso ocorreu após o consumidor apelado ter se submetido ao tratamento necessário, o qual foi custeado pela seguradora de saúde, a qual se limitou a indeferir o reembolso do transporte em UTI aérea. Assim, a negativa de reembolso ou negativa de cobertura não interferiu no estado de saúde do consumidor do plano de saúde e não provocou dano que ultrapasse o dissabor cotidiano. Dano moral afastado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, somente para afastar a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0875045-82.2020.8.14.0301
(PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO:
CARLOS BENEDITO ADAO TEIXEIRA

ADVOGADO:
RAFAEL SILVA BENTES e NATALIA MASCARENHAS SIMOES BENTES

RELATOR:
Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém em Ação Ordinária de Reembolso de Despesas Médicas e Danos Morais ajuizada por
CARLOS BENEDITO ADÃO TEIXEIRA
que julgou procedente a ação para condenar o apelante ao reembolso das despesas com remoção por UTI aérea e reparação por danos morais de R$3.000,00 (três mil reais) (Num. 8683876).

Na exordial, o autor afirmou que após testar positivo para COVID-19, foi constatada a necessidade de internação em leito de UTI, motivo pelo qual, diante da inexistência de leitos decorrente da crise sanitária causada pela pandemia, seu médico recomendou a transferência em UTI aérea para hospital da rede credenciada em outro Estado.

Asseverou que efetuou o pagamento de R$ 113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos reais), cujo reembolso foi negado sob a justificativa que o contrato não prevê cobertura para a UTI aérea.

Requer a condenação da requerida reembolso das despesas e sua condenação a reparação dos danos morais causados.

A requerida apresentou contestação tempestiva em que aduziu não ter havido indicação médica para internação em UTI, bem como haver leitos disponíveis na cidade de Belém/PA, motivo pelo qual a remoção aérea para a cidade de São Paulo/SP não seria justificável.

Aduz ainda, que no contato entabulado pelas partes não há previsão de cobertura de UTI aérea, somente por ambulância, que os danos materiais, caso acolhidos, submetem-se as condições gerais da apólice, inexistência de ato ilícito e de danos morais, pugnando ao final, pela improcedência da ação.

O Juízo de origem julgou procedente a ação, com dispositivo nos seguintes termos (Num. 8683876):

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) condenar a requerida ao reembolso das despesas decorrentes da remoção por UTI aérea no importe de R$ 113.600,00 (cento e treze mil e seiscentos reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e, ainda, de correção monetária a ser realizada com base no IPCA-E, a partir do presente arbitramento.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, observado o artigo 85, § 2º do CPC.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Transitada em julgado a presente decisão, encaminhem-se os autos à UNAJ para fins de apuração das custas devidas. Após, intime-se a requerida para que promova o recolhimento no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Inconformado,
BRADESCO SAÚDE S/A
interpôs apelação (Num. 8683879) em que aduziu que o contrato celebrado com o apelado é anterior e não adaptado à Lei 9656/98, de modo que não estaria vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que consiste na referência básica para cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Afirma que não teria havido negativa de remoção aérea, mas que o apelado sequer chegou a apresentar solicitação com relatório médico esclarecedor e outros documentos necessário, para que seja fosse a análise crítica pelo Departamento de Autorização.

Aponta que não houve indicação para internação em UTI, bem como que não ficou comprovada a alegada ausência de leitos nos hospitais locais conveniados.

Sustenta que o paciente decidiu se transferir e quer repassar os custos de tal decisão ao plano. Afirma que custeou o tratamento do paciente no Hospital São Paulo, conforme previsão contratual. Assevera não haver cobertura contratual para transporte em UTI aérea. Requereu o conhecimento e provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento das despesas e reparação por danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do montante fixado a título de danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões (Num. 8683885) em que defende o não conhecimento do recurso, eis que seria uma mera repetição da contestação, sem atacar os fundamentos da sentença, em clara violação do princípio da dialeticidade.

No mérito, defende que restou caracterizada a negativa de cobertura (modalidade reembolso), a emergência e a necessidade da remoção aérea, não somente diante do laudo médico acostado aos autos (Id. 21672387), mas também da realidade que se impôs, com a piora do seu quadro de saúde do apelado.

Afirma que a recomendação médica de remoção do apelado em UTI aérea foi expressa, conforme atestado médico emitido por seu médico assistente (documento de id. 21672387).

Sustenta que o contrato não prevê exclusão da cobertura de transporte em UTI aérea.

Requereu o não conhecimento do recurso e, em caso de conhecimento, o seu desprovimento.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 14.04.2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade.

O apelante
defende o não conhecimento do recurso, eis que seria uma mera repetição da contestação, sem atacar os fundamentos da sentença, em clara violação do princípio da dialeticidade.

Tenho que tal questão preliminar não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo dos apelantes as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. Ademais, ainda que tenham reproduzido os mesmos argumentos da contestação e dos memoriais finais, tal fato, por si só, não configura violação ao Princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)

Assim, considerando que os apelantes apontaram as razões de fato e de direito que, no seu entender, autorizariam, em tese, a modificação da decisão, inclusive no que diz à caracterização da posse anterior dos recorridos e a soma das posses dos antecessores, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

No mérito, o apelante defende que o apelado não faz jus ao reembolso do transporte em UTI aérea, motivo pelo qual não haveria que se falar em ato ilícito ensejador de reparação moral.

Aduziu que o contrato celebrado com o apelado é anterior e não adaptado à Lei 9656/98, de modo que não estaria vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que consiste na referência básica para cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Sustenta que não teria havido negativa de remoção aérea, mas que o apelado sequer chegou a apresentar solicitação com relatório médico esclarecedor e outros documentos necessário, para que seja submetido a análise crítica pelo Departamento de Autorização.

Aponta que não houve indicação para internação em UTI, bem como que não ficou comprovada a alegada ausência de leitos nos hospitais locais conveniados.

Aduz ainda que o paciente decidiu se transferir e quer repassar os custos de tal decisão ao plano.

Afirma que custeou o tratamento do paciente no Hospital São Paulo, conforme previsão contratual.

Assevera não haver cobertura contratual para transporte em UTI aérea.

De início, ressalto que à presente demanda é aplicado o Código de Defesa do Consumidor, nos termos de seus arts. 2º e 3º, bem como por força da Súmula 608, do STJ, que dispõe: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Considero que não prospera a pretensão do apelante, na medida em que na apólice (Num. 8683819) não há qualquer exclusão a cobertura de transporte em UTI aérea.

Ademais, a declaração firmada pelo médico que acompanhava o apelado (Num. 8683822 - Pág. 1) é absolutamente clara no sentido de necessidade de remoção aérea, bem como acerca da ausência de leitos de UTI disponíveis em Belém naquela data.

Ainda, cumpre ressaltar que a nota fiscal (Num. 8683822 - Pág. 3) prova o pagamento do deslocamento em UTI aérea para a cidade de São Paulo.

Desta forma, a parte autora logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de provar o fato constitutivo de seu direito.

Desta forma, a parte autora logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de provar o fato constitutivo de seu direito.

Explico.

Embora tenha aduzido em seu apelo que o pacto celebrado é anterior e não adaptado à Lei 9656/98, de modo que não estaria vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, entendo que o art. 35 do mencionado diploma legal esclarece ser dever da Seguradora comprovar que o consumidor não fez a opção pela adaptação prevista em lei. Vejam-se:

Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados

a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contrato

anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de

setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela

adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

(...)

§ 4o Nenhum contrato poderá ser adaptado por decisão unilateral da

empresa operadora.

§ 5º A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-

optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida somente ao

titular e a seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo

cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer

pretexto, a terceiros.

Ademais, a própria lei prevê estar assegurado aos consumidores a possibilidade de adaptação, validando a existência do contrato não adaptado, trazendo a ele caráter personalíssimo, como se pode ver no §5º do art. 35. No entanto, entendo que caberia a Seguradora Recorrente comprovar que o Apelado não fez a dita adaptação, o que não ocorreu.

Afirma que não teria havido negativa de remoção aérea, mas que o apelado sequer chegou a apresentar solicitação com relatório médico esclarecedor e outros documentos necessário, para que seja fosse a análise crítica pelo Departamento de Autorização.

O plano tinha, pois, obrigação de cobrir a remoção do segurado, na forma, ainda, do art. 35-C, I, da lei 9.656/98, a saber:

“Art. 35-C. É obrigatória cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;”

Ora, sendo o contrato de seguro saúde, típico contrato de adesão, deve ser interpretado de forma mais favorável ao segurado, porquanto é regido, como cláusula geral, pelo princípio da boa-fé contratual, nos termos dos artigos 47 do CDC, e artigos 422 e 423 do Código Civil.

Assim, o objeto do contrato é a saúde do consumidor, motivo pelo qual incorpora direitos fundamentais regulados constitucionalmente, com destaque para o princípio da dignidade da pessoa humana, merecendo tratamento diferenciado em face das consequências nefastas decorrentes da inadimplência da prestadora.

Sendo assim, deve a operadora do seguro saúde reembolsar as despesas necessárias a assegurar o direito a saúde do consumidor, inclusive sua remoção aérea em caso de prescrição médica.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é o médico, e não a operadora de plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente (REsp 1.721.705/SP, de 28/08/2018).

Assim, existindo cobertura para o serviço de remoção por avião UTI, restando comprovada a urgência na transferência, bem como a sua imprescindibilidade, abusiva é a negativa da operadora de saúde em custear o respectivo transporte.

Nessa senda, registro:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. - DECLARATÓRIOS DA RÉ. - SUCUMBÊNCIA. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. - RECURSO PROVIDO. [...] DECLARATÓRIOS DO AUTOR. - OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CUSTEIO DE TRANSPORTE AEROMÉDICO. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. - DEMAIS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DAS MÁCULAS DO ART. 535 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A existência de cobertura do serviço de transporte aeromédico implica no seu custeio pela cooperativa médica de planos de saúde, notadamente se constatada a urgência e a imprescindibilidade para realização de cirurgia em centro de referência localizado em outra cidade. [...] (TJSC, Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 2011.051333-6, da Capital - Continente, rel. Des. Henry Petry Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 04-10-2012). (grifei)

Por fim, quanto ao dano moral pela negativa cobertura, ressalto que a negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE PLANOS DE SAÚDE. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DEVEM SER REDIGIDAS COM CLAREZA. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA. CONFIGURADA. PACIENTE TETRAPLÉGICA, COM SEQUELAS NEUROLÓGICAS E ALIMENTAÇÃO POR SONDA GÁSTRICA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 7⁄STJ.

1- Ação ajuizada em15/09/14 . Recursos especiais interpostos em 1º e 02/09/15 e conclusos ao gabinete em 29/03/17.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: i) se a operadora de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar (home care), apesar da ausência de previsão contratual; ii) acaso devida a cobertura, se sua negativa em favor da beneficiária produziu dano moral passível de compensação.

3- O volume de demandas envolvendo especificamente os limites de cobertura de planos de saúde estimulou o desenvolvimento da Notificação de Intermediação Preliminar (NIP), ferramenta disponibilizada pela ANS que se tem demonstrado eficaz na solução de conflitos entre operadoras e beneficiários.

4- Apesar de situações pontuais de penumbra acerca do alcance da cobertura do plano de saúde, há outras hipóteses em que a expectativa do beneficiário não deve encontrar embaraços na obtenção do tratamento de sua saúde.

5- A internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Precedentes.

6- Recomenda-se observar circunstâncias relevantes para a internação domiciliar, assim expostas exemplificativamente: i) haver condições estruturais da residência, (ii) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente, (iii) indicação do médico assistente, (iv) solicitação da família, (v) concordância do paciente e (vi) não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia não supera o custo diário em hospital. Precedentes.

7- Em relação aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora de plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura, pode produzir danos morais ao beneficiário quando houver agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

8- Na hipótese concreta, primeiro e segundo graus de jurisdição registraram que a negativa de cobertura não produziu piora no estado de saúde da beneficiária do plano de saúde, e nenhum dano que ultrapasse o dissabor cotidiano.

RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(REsp n. 1.662.103⁄SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13⁄12⁄2018 - sem grifo no original)

Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706 ⁄SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017).

Na hipótese, a negativa de reembolso ocorreu após o consumidor apelado ter se submetido ao tratamento necessário, o qual foi custeado pela seguradora de saúde, a qual se limitou a indeferir o reembolso do transporte em UTI aérea.

Assim, a negativa de reembolso ou negativa de cobertura não interferiu no estado de saúde do consumidor do plano de saúde e não provocou dano que ultrapasse o dissabor cotidiano.

Assim, considero que a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada.

Destaco precedente do STJ neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RESSARCIMENTO DE VALOR PARCIAL DE CIRURGIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA. INTERPRETAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. O inadimplemento motivado pela discussão razoável acerca do descumprimento de obrigação contratual, em regra, não causa, por si só, dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedente.

2. Há situações em que o inadimplemento contratual enseja aflição psicológica, o que é especialmente comum em caso de recusa de tratamento médico por operadora de plano de saúde.

3. No caso em apreciação, não houve negativa de autorização de cirurgia por parte de empresa operadora de plano de saúde. A cirurgia realizou-se sem percalços na data prevista, recusando-se o plano a ressarcir parcela do custo do procedimento paga pelo autor. A controvérsia submetida à apreciação do Judiciário resumiu-se à interpretação do contrato de assistência à saúde, celebrado com entidade de autogestão, conceito admitido pela Lei 9.656/98 (arts. 1º, § 2º), com peculiaridades regulamentares próprias (Lei 9.656/98, art. 1º, caput, art. 8º, § 1º e art. 10º, § 3º) e à análise da procedência da alegação da ré, embasada em suposta cláusula contratual, de que os beneficiários devem contribuir com o pagamento de parte das despesas feitas em seu favor, cláusula esta, em tese, admitida pela regência do art. 1º, I, da Lei 9.656/98.

4. Soberana a instância ordinária na interpretação das cláusulas contratuais e das provas juntadas aos autos, fica assentada a premissa do descumprimento de obrigação contratual, suficiente à caracterização do dever de compor o dano material. No recurso especial, cabe examinar apenas a caracterização do dano moral.

5. A partir das circunstâncias de fato delineadas no acórdão recorrido, a recusa de ressarcimento de despesas por parte da entidade operadora do plano de saúde, no caso, teve consequências apenas patrimoniais, não proporcionando abalo ao recorrente caracterizador de dano moral.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.244.781⁄RS, QUARTA TURMA, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 30/05/2011 - sem grifo no original)

Desta forma, entendo pelo afastamento da condenação a reparação por danos morais.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço da Apelação e voto pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO somente para afastar a condenação da seguradora de saúde a reparação do consumidor por danos morais
, nos termos da fundamentação.

Mantenho o ônus da sucumbência fixado pelo Juízo de primeiro grau, considerado que o parcial provimento da apelação não alterou o resultado da demanda.

Em razão do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/05/2023